Tribunal: TJMT
Processo: 1002321-67.2021.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002321-67.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Ameaça, Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCIO CONCEICAO MENDES - CPF: 041.621.806-79 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WYLLERHSON PEREIRA TAVARES - CPF: 039.834.281-42 (VÍTIMA), MARCELO GONCALVES DA SILVA - CPF: 807.047.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDINEI SOUZA FERREIRA - CPF: 862.012.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MÁRCIO CONCEIÇÃO MENDES

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – AMEAÇA (ART. 147,
CAPUT
DO CP) – LESÃO CORPORAL (ART. 129,
CAPUT
DO CP) – DANO QUALIFICADO (ART. 163, III DO CP) – PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 42 DO DECRETO-LEI N.
3.688/41) – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL –
IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE AMPLAMENTE DEMONSTRADAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – PLEITO DE READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE – PARÂMETRO DE 1/6 ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA – PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE – A PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – POSSIBILIDADE – PENA DE DETENÇÃO E PRISÃO SIMPLES – APELANTE REINCIDENTE – REGIME READEQUADO PARA O SEMIABERTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O conjunto probatório dos autos demonstrou de forma inequívoca as práticas dos crimes de lesão corporal e ameaça, fundamentando a manutenção da condenação do apelante no caso em apreço.

Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado se revestem de relevante valor probatório, pois suas palavras ostentam fé pública, merecendo, então, credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos (TJ-DF 20170310086410 DF 0008432-37.2017.8.07.0003, Relator: J.J Costa Carvalho, Data de Julgamento: 19/09/2019, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicação no DJE: 08/10/2019. Pág.: 113-121).

Apesar de não haver texto legal que fixe a fração exata a ser aplicada para agravantes e atenuantes na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência tem utilizado como parâmetro o limite mínimo de 1/6 (um sexto).

A fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.2.2017).

No caso de condenação à pena de detenção, e de prisão simples, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o aberto ou semiaberto.

Sendo o apelante reincidente, nos termos do art. 33, § 2º, “b” do CP, impositiva a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento de pena.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002321-67.2021.8.11.0003

APELANTE: MÁRCIO CONCEIÇÃO MENDES

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos n. 1002321-67.2021.8.11.0003, condenou Márcio Conceição Mendes à pena de 01 (um) mês de detenção, pela prática do delito de
ameaça
(art. 147,
caput
do CP); 04 (quatro) meses de detenção em razão do cometimento do delito de
lesão corporal
(art. 129,
caput
do CP); 08 (oito) meses de detenção e 80 (oitenta) dias-multa, pela prática do delito de
dano qualificado
(contra o patrimônio do estado - art. 163, III do CP); 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, pela prática da contravenção penal da
perturbação da tranquilidade
(art. 42 do Decreto-Lei n. 3.688/41), em concurso material (art. 69 do CP), resultando na pena total de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa (id.91555475).

Nas razões do recurso, a defesa pleiteia a absolvição do apelante em relação aos delitos de ameaça (art. 147,
caput
do CP) e lesão corporal (art. 129,
caput
do CP), ante ausência de provas a sustentar o édito condenatório.

Requer ainda, a readequação da agravante da reincidência à fração de 1/6 (um sexto), bem como a redução da pena de multa, ao argumento de que o montante fixado não teria guardado proporção com a pena privativa de liberdade.

Por fim, almeja a alteração do regime inicial de cumprimento de pena (id.91555490).

Nas contrarrazões, o Ministério Público, manifestou-se pelo parcial provimento do apelo defensivo, para que seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena e readequada a quantidade de dias-multa (id.91555494).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador, Dr. Gerson Natalício Barbosa, é pelo parcial provimento do apelo defensivo, para reduzir a quantidade de dias-multa e alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, adotando-se, no restante, os fundamentos contidos na sentença objurgada (id. 97432950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MÁRCIO CONCEIÇÃO MENDES

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos n. 1002321-67.2021.8.11.0003, condenou
Márcio Conceição Mendes
à pena
total de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 42 do Decreto-Lei n. 3.688/41 c/c art. 129,
caput,
c/c art. 147,
caput
, c/c art. 163, III, c/c art. 61, I, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“(...) Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 31 de janeiro de 2021, por volta das 21h35min, no estabelecimento comercial denominado “Bar Dom Pedro – Casario”, sediado na Avenida Dom Wunibaldo, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado MARCIO CONCEIÇÃO MENDES com consciência e vontade, perturbou o trabalho e sossego alheios, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave, bem como ofendeu a integridade corporal da vítima Wyllerhson Pereira Tavares (W.P.T).

Segundo restou apurado, na referida data e período, o denunciado MARCIO CONCEIÇÃO MENDES dirigiu-se até o referido estabelecimento comercial e passou a incomodar e constranger os clientes, tendo defecado no local e passado fezes em alguns clientes, perturbando o trabalho dos funcionários e sossego dos fregueses que estavam no aludido bar.

Na ocasião, o funcionário da empresa, Sr. Wyllerhson Pereira Tavares (W.P.T.), pediu para que o denunciado deixasse o local, no entanto esse passou a lhe proferir ameaças verbais dizendo: “eu vou te matar, vou matar todo mundo” e, na sequência, desferiu um soco na boca da referida vítima. Ato contínuo, essa logrou êxito em imobilizar o denunciado e contatou a autoridade policial, que, em seguida, fez-se presente no local e promoveu a prisão do denunciado.

Assim agindo, o denunciado praticou as condutas delituosas capituladas no
artigo 42 da Lei n.º 3.688/51 c.c artigo 129, caput, do Código Penal c.c artigo 147, caput, do Código Penal.

Diante da situação de flagrância, o denunciado foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, no entanto, posteriormente, houve a decretação da sua prisão preventiva pelo Poder Judiciário.

II
– Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 31 de janeiro de 2021, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado MARCIO CONCEIÇÃO MENDES destruiu, inutilizou e deteriorou patrimônio público pertencente à Administração Pública Estadual.

Abstrai-se dos autos que, tão logo a autoridade policial promoveu a prisão do denunciado, em razão da situação de flagrância pelos delitos narrados no tópico anterior, esse ao ser colocado dentro da viatura passou a desferir golpes e chutes no interior do veículo, danificando e entortando a porta da viatura.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no
artigo 163, inciso III, do Código Penal.

Por fim, das informações abstraídas dos antecedentes criminais em anexo, observa-se que o denunciado é pessoa
reincidente
e possui condenação pelo delito de
extorsão
nos autos da guia de execução criminal n.º 3738-54.2019.811.0064 (código n.º 20002418), em trâmite na 4.ª Vara Criminal de Rondonópolis-MT; bem como está sendo processado pelo delito de
perturbação de sossego
, nos autos da ação penal n.º 6409-39.2019.811.0003 (código n.º 935000), em trâmite no 2.º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
denuncia
MARCIO CONCEIÇÃO MENDES,
como incurso no
artigo 42 da Lei n.º 3.688/51 c.c artigo 129, caput, do Código Penal c.c artigo 147, caput, do Código Penal c.c artigo 163, inciso III, do Código Penal c.c artigo 61. Inciso I, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal
(...)”
(sic do id.91552031).

A denúncia foi recebida em 15/02/2021 (id. 91552035).

Devidamente citado, o apelante apresentou resposta à acusação assistido pela Defensoria Pública em 09/03/2021 (id.91555454).

O magistrado
a quo
, não verificando nenhuma hipótese de absolvição sumária confirmou o recebimento da denúncia e designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 22/03/2021 (id. 91555455).

A audiência foi realizada por meio de videoconferência, em que se procedeu à oitiva da testemunha PM Marcelo Gonçalves da Silva, da vítima Wyllerhson Pereira Tavares, e o interrogatório do apelante Márcio Conceição Mendes (id.91555471).

Tanto na fase policial (id. 91552026 – página 16), quanto na fase judicial o apelante se utilizou do direito de permanecer em silêncio (Relatório de mídia audiovisual id. 91555472).

Na sentença, em 31/03/2021, o Juiz de Direito, Dr. Wagner Plaza Machado Junior, consignou que:

“(...)
a tese defensiva de que a vítima não se sentiu constrangida com as palavras de ameaça do réu, de igual modo, não merece prosperar. Nesse sentido, consigno que, ao reverso disso, a vítima sentiu-se amedrontada e abalada psicologicamente
com a conduta e ameaças de morte proferidas pelo acusado
, apesar de ter ciência de que se encontrava embriagado naquele momento, existindo, portanto, o requisito subjetivo ao reconhecimento do delito de ameaça
. Verifica-se a vítima apenas mencionou em seu depoimento que o réu estava embriagado,
mas tal fato não exclui as ameaças tão graves por ele proferidas.
De se ver que o réu, além de ameaçá-lo através do uso de palavras, também se utilizou de violência física, circunstância que tem o condão de reforçar a configuração da referida elementar do tipo penal em comento, tanto que a vítima desejou representar o réu pelos delitos perpetrados.

Neste sentir, resta comprovada a autoria do delito de ameaça, pelos depoimentos prestados, nas etapas policial e judicial, em que o acusado agiu com dolo de ameaçar.(...)”

(sic do id. 9155475).

O magistrado
a quo
julgou procedente a exordial acusatória e negou o direito do apelante recorrer em liberdade, confirmando a manutenção da prisão preventiva.

Malgrado o édito condenatório, a defesa insurge-se pleiteando
i)
a absolvição do réu quanto ao crime de lesão corporal, uma vez que não foi juntado aos autos o laudo pericial da vítima;
ii)
a absolvição do apelante quanto ao crime de ameaça, uma vez que a vítima não se sentiu amedrontada;
iii)
a readequação do aumento realizado na segunda fase da dosimetria de todos os crimes em razão da agravante da reincidência,
iv)
a redução da pena de multa, que não guardou proporção com a pena privativa de liberdade;
v)
a alteração do regime inicial de cumprimento da pena do regime fechado para o aberto.

Feitas as considerações necessárias, verifico que a materialidade resta consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante delito n. 131.3.2021.1755 (id. 91552026 – página 1), boletim de ocorrência n. 2021.28456 (id. 91552026 – página 2), Termo de depoimento n. 572/2021, PM Marcelo Gonçalves da Silva (id. 91552026 – página 7), Termo de depoimento n. 573/2021, PM Rudinei Souza Ferreira (id. 91552026 – página 7), Termo de exibição e apreensão n. 131.3.2021.1755 (id. 91552026 – página 9), bem como pelas declarações da vítima Wyllerhson Pereira Tavares (id. 91552026 – página 10) e Laudo pericial criminal n. 200.2.05.2021.001653-01, referente à viatura policial (id.91555452).

Da mesma forma, a autoria verifica-se amplamente demonstrada.

Embora não conste laudo de exame de corpo de delito no caderno processual, o art. 167 do CPP descreve que não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

Nesse sentido:

“(...) A par do que prevê o art. 158 do CPP, consoante entendimento da Corte Superior de Justiça, É indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, para os crimes que deixam vestígios, podendo, em caso de desaparecimento destes, ser o exame suprido por prova testemunhal, nos termos do art. 167, do Código de Processo Penal. (Precedentes) (RHC 63.706/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 02/09/2016).

2. Ademais, esta corte Estadual entende que aplicando-se o art. 167 do CPP, a prova pericial não é imprescindível para demonstração da materialidade delitiva, podendo ser comprovada pela prova testemunhal. (...) (TJ-ES – RSE: 00007488320178080019, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 03/02/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/02/2021).”

Neste prisma, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, a vítima Wyllerhson Pereira Tavares
declarou detalhadamente que, na data dos fatos, estava trabalhando no Casario quando o apelante chegou e começou a tumultuar, sentar em cima das mesas e tossir em cima dos clientes.

Narrou que logo ele saiu, mas retornou e passou a sentar em cima das mesas, fazer confusão, ocasião em que pediram para se retirar em virtude da atual pandemia do COVID-19, mas ele agiu com ignorância e começou a derrubar cadeira e mesa.

Asseverou que o apelante estava com as mãos sujas de fezes e começou a passar nas costas dos clientes e nas mesas.

Descreveu que pediram para o réu se retirar, momento em que ele passou a xingar, ameaçar, querendo bater, xingou a proprietária de “prostituta” e outros nomes de baixo calão. Declarou que chamaram a polícia, tendo o apelante se dirigido para bater em sua chefe, instante em que o depoente entrou na frente, momento em que o apelante lhe
desferiu um soco
, razão pela qual segurou o apelante pelo pescoço e aplicou o golpe
“mata-leão”
até ele desmaiar.

Esclareceu que logo a viatura da polícia chegou, oportunidade em que o apelante passou a ameaçar os policiais e a todos que estavam no local, passou a quebrar a viatura, xingar e desferir chutes. Afirmou que ele ameaçou a vítima, os clientes e a proprietária do estabelecimento,
dizendo que iria matar todos
.
(Depoimento da vítima - Relatório de mídia audiovisual id. 91555472).

Cabe destacar que o crime de ameaça possui natureza formal, cujo resultado não exige consequência naturalística, bastando para sua caracterização que o agente prometa causar mal injusto e grave, por meio de palavras, escrito, gesto ou qualquer outo meio simbólico, e que a vítima sinta-se intimidada e constrangida pela conduta do agente.

Nesses termos, verifica-se que o crime de ameaça também resta amplamente demonstrado.

Corroborando o relato da vítima, em juízo, o PM Marcelo Gonçalves da Silva declarou que
foram solicitados para comparecer no “Casario”, onde o apelante estaria perturbando as pessoas que estavam no estabelecimento. Narrou que, ao chegarem ao local, o apelante não quis conversar com a guarnição, momento em que foram conversar com a vítima e ela relatou o ocorrido, razão pela qual encaminharam o mesmo à Delegacia.

Explanou que o apelante não quis se dirigir à Delegacia, deitou no chão, ocasião em que solicitaram apoio a outras guarnições, mas mesmo assim, eles colocavam o apelante na viatura e ele se jogava no chão, até que lograram êxito em fechar a viatura, mas ele ainda desferiu vários chutes no veículo.

Relatou que, ao chegarem à Delegacia, o apelante não quis sair da viatura e necessitaram da ajuda de mais quatro policiais para retirá-lo do veículo. Relatou que, segundo a vítima, o apelante fez suas necessidades fisiológicas (fezes) e depois passou as mãos sujas de fezes nos clientes.

Diante disso, a vítima contou que foi chamar atenção do apelante, momento em que ele não gostou e partiu para agressão física, razão pela qual a vítima acionou a guarnição.
(Depoimento PM Marcelo Gonçalves da Silva - Relatório de mídia audiovisual id. 91555472).

Em que pese o PM Rudinei Souza Ferreira ter sido ouvido apenas na fase policial, seu depoimento foi harmônico ao narrado pelo PM Marcelo Gonçalves da Silva (id. 91552026 – página7).

Desse modo, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, a autoria restou sobejamente comprovada, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório.

Importante consignar que os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado se revestem de relevante valor probatório, pois suas palavras ostentam fé pública, merecendo, então, credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos (TJ-DF 20170310086410 DF 0008432-37.2017.8.07.0003, Relator: J.J Costa Carvalho, Data de Julgamento: 19/09/2019, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicação no DJE: 08/10/2019. Pág.: 113-121).

Portanto, considerando o narrado pela vítima à autoridade policial e em juízo, assim como o declarado pelos policias responsáveis pela prisão do apelante, concluo que os argumentos apresentados pela defesa não merecem prosperar, haja vista que
o conjunto probatório dos autos demonstrou de forma inequívoca as práticas dos crimes de lesão corporal e ameaça, bem como dos outros crimes que lhes são imputados, fundamentando a manutenção da condenação do apelante no caso em apreço.

De outro tanto, a defesa do apelante requer a redefinição do
quantum
aplicado na segunda fase da dosimetria, alegando que o magistrado
a quo
recrudesceu a pena em montante desproporcional em razão da reincidência.

Apesar de não haver texto legal que fixe a fração exata a ser aplicada para agravantes e atenuantes na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência tem utilizado como parâmetro o limite mínimo de 1/6 (um sexto), nesse sentido, temos o entendimento do c. STJ:

“(...) deve ser adotada a fração paradigma e 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas (...)” (HC nº 488.097/S.).

Por tais razões, readéquo a fração em razão da reincidência para 1/6 (um sexto).

Ademais, analiso o pedido de readequação da pena de multa, a qual foi fixada pelo magistrado singular desde a primeira fase em patamar muito acima do mínimo legal, qual seja 60 (sessenta) dias-multa, aumentando-a depois em 20 (vinte) dias, de modo que ao final, alcançou o patamar de 80 (oitenta) dias-multa.

É cediço que
a fixação da pena de multa deve manter proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.2.2017).

Sublinhe-se, o Enunciado Criminal n. 33 do Incidente de Uniformização da Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Dessa maneira, se aplicada a pena de multa, de maneira desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, em respeito ao princípio da proporcionalidade, pois assim como a pena privativa de liberdade, obedece ao critério trifásico de aplicação da pena.

Desse modo, diante da revisão da pena privativa de liberdade, acolho o pedido para redimensionar a pena pecuniária.

Por derradeiro, no que tange à alteração do regime inicial de cumprimento da pena, tenho que assiste razão à defesa, eis que a pena imposta de detenção não comporta a adoção do regime mais gravoso, salvo necessidade de transferência a regime fechado (art. 33
, caput
do CP).

Da mesma forma, a pena de prisão simples deve ser cumprida, sem rigor penitenciário, em estabelecimento especial ou seção especial de prisão comum, em regime semiaberto ou aberto (art. 6º do Decreto-Lei n. 3.688/41).

Por conseguinte, no caso de condenação à pena de detenção, e de prisão simples, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o aberto ou semiaberto.

Sendo o apelante reincidente, nos termos do art. 33, § 2º, “b” do CP, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento de pena.

Ante o acolhimento do pleito defensivo nesse ponto, passo à dosimetria da pena.

Crime de ameaça (art. 147,
caput
do CP):

Na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais a serem valoradas (art.59 do CP), fixo a pena basilar em 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, não há atenuante a ser considerada, entretanto, sendo o apelante reincidente (art. 61, I do CP), consoante autos do executivo da pena n. 3738-54.2019.811.0064, em trâmite na Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, elevo a pena em 1/6 (um sexto). Fixo a pena intermediária em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual torno a pena definitiva em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Crime de lesão corporal (art. 129,
caput
do CP):

Na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais a serem valoradas (art.59 do CP), fixo a pena basilar em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, não há atenuante a ser considerada, entretanto, sendo o apelante reincidente (art. 61, I do CP), consoante autos do executivo da pena n. 3738-54.2019.811.0064, em trâmite na Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, elevo a pena em 1/6 (um sexto). Fixo a pena intermediária em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual torno a pena definitiva em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Crime de dano qualificado (art. 163, III do CP):

Na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais a serem valoradas (art.59 do CP), fixo a pena basilar em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, não há atenuante a ser considerada, entretanto, sendo o apelante reincidente (art. 61, I do CP), consoante autos do executivo da pena n. 3738-54.2019.811.0064, em trâmite na Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, elevo a pena em 1/6 (um sexto). Fixo a pena intermediária em 07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual torno a pena definitiva em 07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Contravenção penal de perturbação da tranquilidade (
art. 42 do Decreto-Lei n. 3.688/41):

Na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais a serem valoradas (art.59 do CP), fixo a pena basilar em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na segunda fase, não há atenuante a ser considerada, entretanto, sendo o apelante reincidente (art. 61, I do CP), consoante autos do executivo da pena n. 3738-54.2019.811.0064, em trâmite na Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, elevo a pena em 1/6 (um sexto). Fixo a pena intermediária em 17 (dezessete) dias de prisão simples.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual torno a pena definitiva em 17 (dezessete) dias de prisão simples.

Concurso material (art. 69 do CP)
:

Resultando na pena total de
01 (um) ano de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo, tão somente para readequar a dosimetria e o regime de pena imposto a MÁRCIO CONCEIÇÃO MENDES, fixando a pena
total de
01 (um) ano de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021